Tribunal: TJES
Processo: 0011569-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011569-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASIL CENTER

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0011569-63.2019.8.08.0024
Juízo de origem: Juízo de Direito da ___ Vara Cível da Comarca de Vitória
Recorrente: CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento
Recorrido: Condomínio do Edifício Brasil Center

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. LICITUDE DA TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela CESAN contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por condomínio edilício com 15 economias e hidrômetro único, declarou ilegal a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades, determinou o faturamento pelo consumo real dividido por 15 economias para fins de progressividade e condenou à repetição em dobro dos valores pagos nos últimos dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a cobrança de tarifa mínima por unidade consumidora em condomínios com hidrômetro único; (ii) definir a validade da metodologia que considera o condomínio como economia única ou adota modelo híbrido de cálculo; (iii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, diante da evolução jurisprudencial sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.937.891/RJ, promoveu a superação do entendimento firmado no Tema 414, reconhecendo a licitude da cobrança de parcela fixa (tarifa mínima) por cada economia, acrescida de parcela variável apenas quando o consumo global exceder a soma das franquias.
4. É ilegal tanto a metodologia que considera o condomínio como única economia, aplicando integralmente a tabela progressiva sobre o consumo global, quanto o modelo híbrido que afasta a tarifa mínima por unidade.
5. A sentença recorrida, ao vedar a multiplicação da tarifa mínima por economia e impor critério híbrido, diverge da tese vinculante firmada pelo STJ, impondo-se sua reforma.
6. Quanto à repetição do indébito, o STJ modulou os efeitos do julgado, reconhecendo a escusabilidade da conduta das concessionárias diante da oscilação jurisprudencial, afastando a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. A restituição deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação com parcelas vincendas e observada a prescrição decenal, vedada a cobrança retroativa de valores eventualmente pagos a menor sob orientação jurisprudencial anterior.
8. A Taxa SELIC deve incidir como índice único de atualização monetária e juros, e os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados conforme a sucumbência majoritária do condomínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a licitude da cobrança de tarifa mínima por economia, determinando a repetição simples dos valores eventualmente indevidos, fixando a SELIC como índice único e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
“1. Nos condomínios com múltiplas economias e hidrômetro único, é lícita a cobrança de tarifa mínima por unidade consumidora, acrescida de parcela variável apenas sobre o consumo que exceder a soma das franquias.
2. É indevida a devolução em dobro quando a cobrança se amparava em entendimento jurisprudencial posteriormente superado, devendo a repetição ocorrer de forma simples, em razão da escusabilidade da conduta da concessionária.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.445/2007; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.561/RJ, DJe 05.10.2010; STJ, REsp 1.937.891/RJ, Primeira Seção, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010867-20.2019.8.08.0024, j. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 0011569-63.2019.8.08.0024

APELANTE : CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMÍNIO DO ED. BRASIL CENTER

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
(ID 11834173), ver reformada a sentença (ID 11834168) que, em sede de ação declaratória c/c repetição de indébito movida pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASIL CENTER
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de água pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, determinar o faturamento pelo consumo real com o rateio por 15 economias para fins de progressividade, e condenar a concessionária à repetição do indébito em dobro pelo período decenal.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de divisão do valor efetivamente apurado no único hidrômetro pelo número de unidades, defendendo que a "cobrança híbrida" não possui amparo legal ou regulamentar; (ii) que o faturamento deve ocorrer estritamente pelo consumo real aferido globalmente, conforme Tema 414 do STJ; (iii) a inexistência de má-fé ou dolo, pleiteando a técnica do
distinguishing
para que a repetição seja simples no período de março/2009 a outubro/2010, marco da pacificação do tema pelo STJ; (iv) a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais em caso de provimento parcial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso , arguindo preliminar de inovação recursal e, no mérito, a legalidade do faturamento pelo quociente de economias conforme normas da ARSP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASIL CENTER
ajuizou a presente Ação Declaratória c/c
Segundo consta na peça de ingresso, os autos tratam de o
brigação de Fazer e Repetição de Indébito em face da
CESAN
, alegando
a parte autora
ser usuári
a
dos serviços de água e esgoto (matrícula nº 0347101-2), com medição por hidrômetro único (nº A120000537). Informa que o imóvel possui 15 (quinze) unidades (economias) cadastradas.

Sustenta que a Requerida, até dezembro de 2018, efetuava a cobrança pelo "consumo mínimo" multiplicado pelo número de economias (15), prática que reputa abusiva conforme o Tema Repetitivo 414 do STJ (REsp 1.166.561/RJ). Aduz que, após dezembro de 2018, a CESAN alterou a classificação para apenas 01 (uma) economia, o que resultou no desenquadramento tarifário e realocação do condomínio nas faixas de consumo progressivo mais elevadas e onerosas, mantendo o prejuízo financeiro sob nova roupagem.

Requereu a declaração de ilegalidade de ambas as metodologias, a obrigação de fazer para retorno à classificação de 15 economias com faturamento pelo consumo real medido, e a repetição do indébito em dobro.

A
CESAN
contestou às fls. 80/101. Defendeu a legalidade da tarifa mínima por unidade usuária (Lei Federal nº 11.445/2007) e a aplicação da Resolução nº 020/2018 da ARSP, alegando que o método adotado é o mais benéfico ao consumidor e necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Refutou a repetição em dobro por ausência de má-fé

A sentença, após a fase instrutória julgou procedentes
os pedidos (Art. 487, I, CPC) para
declarar
a ilegalidade da cobrança por consumo mínimo presumido multiplicado pelo número de economias e a ilegalidade da reclassificação do prédio para 01 (uma) economia, devendo a Requerida manter o cadastro de 15 (quinze) economias para fins de enquadramento nas faixas da tarifa progressiva.

Também foi fixado na sentença a condenação da Requerida/apelante na obrigação de fazer consistente em efetuar a cobrança mensal com base no
efetivo consumo
registrado no hidrômetro, observando o critério de divisão por 15 economias para fins de progressividade tarifária e, em relação a má-fé,
a condenação d
a Requerida à devolução, em
dobro
, dos valores cobrados indevidamente nos últimos 10 (dez) anos, bem como dos valores pagos a maior no curso da ação, acrescidos de correção monetária (IPCA-E) desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

Segundo se depreende, a questão central reside na forma de faturamento de condomínios com hidrômetro único
e, se em razão dessa cobrança está caracterizada a má-fé e a partir de qual momento deve incidir o artigo 42 do CDC
.

Para a correta solução da lide, cumpre registrar a evolução histórica da jurisprudência sobre o faturamento em condomínios com hidrômetro único.

O
Entendimento Anterior
que vigorava
até
2010
é extraído do
julgamento do
REsp 1.166.561/RJ (DJe 05/10/2010).
Nele

o STJ havia firmado a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água deveria se dar exclusivamente pelo consumo real aferido, sendo ilegal a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias.

Em novembro de 2021, a Primeira Seção do STJ afetou os REsp's 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para revisar a tese anterior. O processo contou com ampla instrução, inclusive com a realização de
audiência pública em 05/10/2023
, para analisar os impactos econômicos e a sustentabilidade do setor de saneamento. Assim, em
20/06/2024
o
STJ procedeu ao
overruling
(superação) da tese de 2010, reconhecendo que a sistemática de faturamento calcada apenas no consumo real global gerava desequilíbrio econômico e tratamento anti-isonômico.

Destarte, a nova tese vinculante deriva do julgamento do REsp 1.937.891/RJ com os seguintes termos:

"1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima')
, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."

Assim, a nova tese firmada estabelece que as tarifas relativas à prestação dos serviços de saneamento para condomínios compostos por múltiplas unidades, mas com um único hidrômetro, poderão ser faturadas mediante o cálculo de uma parcela fixa (
"tarifa mínima"
), correspondente ao consumo individualizado por unidade, juntamente com uma segunda parcela variável e eventual, exigida apenas caso o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceda a franquia de consumo estabelecida para todas as unidades em conjunto.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão recentemente lavrado pela
Eminente Desembargadora Heloisa Cariello
, já aplicou a revisão do Tema 414/STJ ao caso de condomínios capixabas, fixando que:
'
É ilegal a metodologia de cálculo que considera o condomínio como uma única economia, aplicando a tabela progressiva sobre o consumo real global, pois tal prática onera desproporcionalmente o consumidor ao enquadrar todo o volume nas faixas mais elevadas de consumo'
(TJES, AC 0010867-20.2019.8.08.0024, Julg. em 202
5
)

Portanto, a sentença recorrida, ao vedar a multiplicação da tarifa mínima por unidade e determinar o "modelo híbrido", encontra-se em
direta colisão com os itens 1 e 3 da nova tese vinculante,
o que impõe o juízo de reforma.

Ocorre que, e
m atenção à segurança jurídica, o STJ modulou os efeitos do julgado, estabelecendo diretrizes específicas para o ressarcimento, que deverão ser observadas na liquidação do julgado:

Diante da "escusabilidade da conduta da prestadora" provocada pela dinâmica da evolução jurisprudencial, a repetição do indébito (nos casos em que houve erro no faturamento anterior) deve ocorrer de forma
SIMPLES
, sendo afastada a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Fica autorizado que a restituição do indébito seja feita por meio de
compensação
com parcelas vincendas da própria tarifa.

E, por último, fica vedado que a concessionária cobre valores pretéritos retroativos decorrentes de eventuais pagamentos a menor feitos pelos condomínios que utilizavam o modelo híbrido por força de decisões anteriores.

No caso concreto em concreto, assiste razão à
CESAN
em sua insurgência.

A metodologia de cobrança por economias (parcela fixa/franquia individual) é lícita e essencial para a remuneração dos custos fixos do serviço público colocado à disposição do condomínio, sendo vedada a adoção do critério híbrido fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

Declarar
que a
forma de cobrança considerada lícita consiste na cobrança de uma parcela fixa (tarifa mínima) por cada unidade consumidora (economia), acrescida de uma parcela variável apenas sobre o volume de consumo que exceder a franquia global, correspondente à soma das franquias de todas as unidades
;

Determinar
que eventuais restituições de indébito (caso o condomínio tenha sido faturado como economia única no passado) ocorram de forma
SIMPLES
, mediante compensação, observada a prescrição decenal;

A restituição dos valores pagos indevidamente em período no qual a cobrança
se pautava em jurisprudência então vigente
,
mas posteriormente superada
, deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, em razão da escusabilidade da conduta da concessionária.

Fixar a Taxa SELIC
como único índice de atualização e juros;

Redimensionar
os ônus sucumbenciais, condenando o Condomínio ao pagamento de 80% das custas e honorários, ficando a CESAN com os 20% remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)